Tribunal: TJMT
Processo: 1004809-67.2020.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004809-67.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, Atividade Política]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO LIMA FERNANDES - CPF: 834.529.661-00 (JUIZO RECORRENTE), KESSILA RODRIGUES LOPES - CPF: 018.291.131-43 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES NUNES DA COSTA - CPF: 022.768.861-96 (ADVOGADO), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), FABIO MARTINS JUNQUEIRA (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUCELI DE FATIMA PLETSCH - CPF: 809.590.671-91 (ADVOGADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO), FABIO LIMA FERNANDES - CPF: 834.529.661-00 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DESINCOMPATIBILIZAÇÃO PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO - LICENÇA REMUNERADA – RESOLUÇÃO 21.809 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - LEI MUNICIPAL No. 4.223/2014 – ILEGALIDADE CONSTATADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

Na resolução no 21.809 do Tribunal Superior Eleitoral, que já analisou idêntica matéria, Restou decidido que há necessidade do afastamento do servidor público, estatutário ou não, até três meses antes do pleito, seja para eleições, federal, estadual ou municipal e que se o servidor público efetivo de qualquer dos poderes ou empregado público celetista terá direito a receber a remuneração durante o período de afastamento, a menos que a pessoa seja contratada com base na Lei n. 8.745/93, não terá direito à remuneração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1004809-67.2020.8.11.0055

INTERESSADOS
: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

FÁBIO LIMA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Fábio Lima Fernandes contra ato ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Tangará da Serra, concedeu a segurança postulada, ratificando a liminar inicialmente deferida, para assegurar ao Impetrante o direito de licença para desincompatibilização, em face de candidatura a cargo eletivo.

Sem recurso voluntário (id. 95760636).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 100196548).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Fábio Lima Fernandes contra ato ilegal atribuído ao Prefeito do Município de Tangará da Serra, concedeu a segurança postulada, ratificando a liminar inicialmente deferida, para assegurar ao Impetrante o direito de licença para desincompatibilização, em face de candidatura a cargo eletivo.

O Impetrante informou na inicial da
mandamus
que é servidor público municipal, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, e que formalizou pedido de licença para atividade política, em 2 de julho de 2020, junto ao Departamento de Protocolo de Distribuição e Documentos e Arquivos, devidamente direcionado ao Gabinete da Secretaria de Administração.

Aduziu que, a solicitação de licença tem respaldo no artigo 86, §§ 1o e 2o, da Lei n. 8.112/90, bem como no artigo 14, § 9o, da CF, bem como que a necessidade de sua concessão resulta expressamente do previsto na Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece os casos de inelegibilidade e trata dos prazos a serem observados para a necessária desincompatibilização.

Narrou que, objetiva ser candidato a vereador por Tangará da Serra/MT e que instruiu sua pretensão com a juntada de título eleitoral e fichas de filiação partidária.

Alegou que, em 10 de agosto de 2020, o Prefeito Municipal de Tangará da Serra (Impetrado) baixou a Portaria no 1012, concedendo ao servidor Impetrante a solicitada licença para atividade política, tempestivamente, a partir de 15 de agosto de 2020. Todavia, para surpresa do Impetrante, em 20 de agosto de 2020, o Impetrado editou a Portaria no 1062, revogando a portaria anterior, com base em memorando interno que estabeleceu que nos casos dos agentes de saúde, por não serem considerados servidores efetivos, estes deveriam pedir exoneração do cargo, se desejassem disputar cargo eletivos.

Assegurou que, não há fundamentação legal na atitude do Impetrado, uma vez que o Impetrante é servidor desde 2015 e, atualmente, consta como efetivo, conforme ficha funcional; ademais, no pleito anterior o Impetrante teve sua licença concedida.

Asseverou que, possui direito líquido e certo a, mesmo afastado de suas funções para concorrer às eleições, ter direito ao recebimento da remuneração correspondente, nos termos do que dispõe o artigo 1o, inciso II, alínea "l", da Lei Complementar n° 64/90.

Pleiteou a concessão de liminar para determinar ao Impetrado que conceda a licença para atividade política ao Impetrante pelo período exigido por lei, com a garantia de seus proventos.

No mérito, requereu a concessão da ordem, com a confirmação da liminar, para declarar nulo a Portaria de no 1062, tendo em vista se tratar de ato sem amparo legal, bem como determinar que o Impetrado cumpra com a legislação municipal, reconhecendo e concedendo a licença para atividade política de forma remunerada em favor do Impetrante, bem como que seja a Autoridade Coatora condenada em efetuar o pagamento dos vencimentos integrais das remunerações não paga a Impetrante, bem como em condenação nas custas processuais, honorários advocatícios sucumbenciais de 20% e pagamento regressivo das diligencias.

O pedido de liminar foi deferido para determinar
a
suspensão do ato administrativo impugnado, qual seja, a Portaria de no 1062 colacionada ao id. 38669730, mantendo a Portaria anterior que concedeu a licença para atividade política ao impetrante (Portaria de no 1012 – id. 38669729).

Após a apresentação das informações e o parecer do Ministério Público Estadual, no sentido de conceder a segurança vindicada, sobreveio sentença concessiva da ordem
para, mantendo a liminar outrora deferida, assegurar ao Impetrante o direito a licença para desincompatibilização, em face de candidatura a cargo eletivo.

Eis o teor da sentença em reexame:

[...]. Analisando detidamente a documentação que acompanha o feito, pode-se perceber que a Análise Técnica no 374/AATAL/2020, serviu de base para que o impetrado revogasse a concessão do afastamento do impetrante para concorrer às eleições municipais.

Referida análise entendeu que: “os agentes de saúde estão enquadrados dentre aqueles servidores temporários, de caráter emergencial e excepcional interesse público; tratando-se de situação transitória, que demanda urgência na realização ou na manutenção do serviço público essencial ou aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro de pessoal efetivo, não justificando desta forma a concessão de licença para atividade política, seja remunerada ou não”.

Todavia, conforme ficha funcional do impetrante, ele atua perante o município desde 2015, e em sua ficha funcional encontra-se como efetiva e possui vínculo estatutário ativo (Id. 38669732).

No caso do município de Tangará da Serra, os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates à Endemias foi criada a Lei no 4223 de 04 de junho de 2014 e em seu art. 9o consta:

“Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias admitidos pelo Município de Tangará da Serra, submeter-se-ão ao Regime Jurídico Estatutário, conforme a Lei Complementar no 06, de 21 de junho de 1994.”

Assim, não há como se falar que o requerente se enquadra em uma situação transitória, de caráter emergencial ou excepcional interesse público.

Há de se mencionar também a resolução no 21.809 do Tribunal Superior Eleitoral, que já analisou idêntica matéria. Restou decidido que há necessidade do afastamento do servidor público, estatutário ou não, até três meses antes do pleito, seja para eleições, federal, estadual ou municipal e que se o servidor público efetivo de qualquer dos poderes ou empregado público celetista terá direito a receber a remuneração durante o período de afastamento; a menos que a pessoa seja contratada com base na Lei 8.745/93, não terá direito à remuneração.

Sendo assim, patente que a negativa da autoridade impetrante em conceder o afastamento remunerado pelo período integral fere princípios inerentes ao Estado Democrático de Direito, como a cidadania, o pleno exercício dos direitos políticos, o sufrágio universal, o pluralismo político, em claro abuso de poder de autoridade e, logo ilegal (CF , art. 1o , caput, e inciso III, art. 14, caput e § 9o c/c LC no. 64 /90, art. 1o , II , alínea 'l').

Nesse sentido:

Mandado de segurança. Servidor público municipal. Agente de saúde. Pedido de afastamento para desincompatibilização em face de candidatura a cargo eletivo de vereador. Negativa da autoridade coatora. Ilegalidade aparente e violação a direito líquido e certo. Segurança concedida. Sentença confirmada no reexame necessário. (TJ-MG - REEX: 10017080344710001 Almenara, Relator: José Francisco Bueno, Data de Julgamento: 02/04/2009, Câmaras Cíveis Isoladas/4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/04/2009).

Por tais razões, resta evidenciada a abusividade e ilegalidade do indeferimento da autoridade impetrada em negar à autora o direito a sua desincompatibilização para participar das eleições, pelo prazo previsto em lei, mediante a garantia de perceber seus vencimentos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural e concedo a segurança postulada para, mantendo a liminar outrora deferida, assegurar ao Impetrante o direito a licença para desincompatibilização, em face de candidatura a cargo eletivo.

[...].

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que a sentença merece ser ratificada.

Isso porque, na Resolução no. 21.809, o Tribunal Superior Eleitoral já analisou a consulta sobre a necessidade do afastamento de agente comunitário de saúde para se candidatar a cargo eletivo.

Na oportunidade, restou decidido que:

[...]. A jurisprudência do TSE é firme quanto a necessidade do afastamento do servidor público, estatutário ou não, até três meses antes do pleito, seja para eleição federal, seja estadual ou municipal.

No caso, o consulente não informa se o agente comunitário de saúde é servidor efetivo ou celetista.

Isto posto, respondo:

- em qualquer dos casos, o afastamento deverá ocorrer três meses antes do pleito;

- se for servidor efetivo de qualquer dos poderes ou empregado público celetista terá direito a receber a remuneração durante o período de afastamento;

- se for pessoa contratada com base na Lei no. 8.745/93 (contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público), adotando o entendimento do STJ no ROMS no. 14.024/RS, relatado pelo Ministro Jorge Scartezzini, DJ 13.10.2003, não terá direito à remuneração.

É o voto. [...].

Desse modo, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, é obrigatório o afastamento do Agente Comunitário de Saúde para se candidatar a cargo eletivo, seja este servidor público estatutário ou não, e seja para eleição federal, estadual ou municipal, sendo garantido o recebimento da remuneração integral, exceto quando o agente for contratado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

In casu
, o Impetrante foi contratado por meio de processo seletivo no. 001/2014, com observância da Lei Municipal no. 4.223, de 23 de julho de 2014, cujo edital foi anexado no id. 95760626, que, assim dispõe:

Fica vedada a contratação temporária ou terceirizada de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias
, salvo nas seguintes hipóteses:

I - combate a surtos endêmicos;

II - substituição de licença-maternidade;

III - substituição de licença-tratamento de saúde.

Parágrafo único. As contratações ocorrerão de acordo com a Lei Complementar Municipal no
103
/2006.
[Destaquei].

Assim, verifica-se que houve ilegalidade pela autoridade coatora ao revogar, por meio da Portaria n° 1062, a concessão de licença para atividade política remunerada que foi concedida na Portaria n° 1012, condicionando esta licença à exoneração do cargo.

Ademais, conforme alhures explicitado, não se aplica ao caso a licença não remunerada, visto que o cargo que o Impetrante ocupa não se trata de cargo que visa atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, já que o edital que regula o processo seletivo foi com observância na lei municipal no. 4.223, de 23 de julho de 2014 e
não
na Lei Municipal no. 103/2006 que prevê a possibilidade de contratação temporária de excepcional interesse público.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021